Tribunal: STF
Processo: Rcl 50820
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Engelmig Energia Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos de n. 0000974-42.2013.5.05.0511, na qual alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Suprema Corte.



    Narra a reclamante tratar-se, na origem, de execução de título judicial que reconheceu a ilicitude de terceirização de atividade fim, atribuindo-lhe responsabilidade por débitos trabalhistas, em contrariedade ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 324. 



    Sustenta, assim, a inexigibilidade do título exequendo, com fundamento nos artigos 884, §5º, da CLT e 525, §§12 e 14, do CPC, uma vez que o trânsito em julgado da ação originária teria ocorrido após a sessão de julgamento da ADPF 324.



    Afirma que o órgão reclamado negou seguimento a seu agravo de petição por considerar que o transito em julgado do acórdão do Regional obsta o reconhecimento de vícios no título executivo.



    Alega que a decisão combatida afastou a aplicação dos artigos 884, §5º, da CLT e 525, §§12 e 14, do CPC, segundo os quais é inexigível o título judicial fundamentado em entendimento já considerado inconstitucional pelo STF. 



    Alega que tal proceder equivale a uma declaração velada de inconstitucionalidade dos indicados dispositivos legais, sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No caso, foram julgados improcedentes os embargos à execução opostos pela ora reclamante, nos seguintes termos:



    2.1 – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL



    A embargante pleiteia a declaração de inexigibilidade do título judicial em decorrência da decisão vinculante proferida pelo STF acerca da licitude da terceirização de atividade fim.



    Contudo, a condenação da embargante não teve como fundamento a Súmula 331, I do TST, uma vez que a Engelmig era a empregadora direta do reclamante.



    Improcedem, portanto, suas alegações. 



     Interposto agravo de petição, a este foi negado provimento, sob o fundamento de ocorrência da coisa julgada, conforme segue transcrito: 



    A Executada, ora Agravante, não se conforma com a decisão do Juízo da execução sob a alegação de que "Verifica-se, que o fundamento para a condenação da Agravante foi justamente a terceirização de atividade-fim pela tomadora de serviços, caracterizando, a aplicação da Súmula 331 do C. TST". 



    Alega que "Ainda, o v. acórdão foi proferido antes da decisão vinculante do STF, razão pela qual, se deu a aplicabilidade da Súmula 331 do C.TST. Assim, não há outro fundamento para o reconhecimento do vínculo direto com a tomadora de serviços que originou a execução discutida, merecendo o acolhimento de sua INEXIGIBILIDADE na forma do art. 884 §5º da CLT e do art. 525 §12 do CPC". 



    Defende que "A presente demanda versa sobre o reconhecimento do vínculo de emprego do exequente diretamente com a 2ª Executada, tomadora de seus serviços, uma vez que fundamentou, equivocadamente, o v. acórdão transitado em julgado pela ilicitude da terceirização da atividade-fim bem como a inaplicabilidade do art. 25 §1º da Lei 8.987/95, com base na Súmula 331 do TST". 



    Analiso. 



    Repiso, transitado em julgado o acórdão deste Regional, não há como se acolher as alegações da Agravante. 



    A autora sustenta que a decisão reclamada afastou, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a aplicação dos artigos 884, §5º, da CLT e 525, §§12 e 14, do CPC, segundo os quais é inexigível o título judicial fundamentado em entendimento já considerado inconstitucional pelo STF. 



    Alega, assim, desrespeito ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, o qual dispõe que “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Todavia, conforme a jurisprudência desta Corte, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade de um comando legal que implica contrariedade ao referido enunciado vinculante, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. Exemplificativamente, confiram-se: 



    EMENTA Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Precedentes. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (Rcl 50862 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 28-04-2022 PUBLIC 29-04-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. SÚMULA VINCULANTE N. 10. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência do STF é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à referida cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38573 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2021 PUBLIC 13-10-2021)



    No caso, verifico que o ato reclamado não afastou a aplicação da legislação aplicável à espécie por fundamento constitucional, mas realizou mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, à luz do caso concreto. 



    Assim, a análise das razões subjacentes levam-me a reconhecer a inexistência, na espécie, de situação caracterizadora de desrespeito ao paradigma invocado. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator